Tribunal: TJBA
Processo: 8010775-71.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010775-71.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: PAULO HENRIQUE BASTOS CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
ANNA THAISE BASTOS ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO COM CARACTERÍSTICAS DE PLANO FAMILIAR. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. FALSO COLETIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AFASTAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por Paulo Henrique Bastos Carvalho e Anna Thaise Bastos Almeida. A demanda visava à declaração de nulidade do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo empresarial, com o consequente restabelecimento da cobertura e indenização moral (R$5.000,00 para cada autor). Alegaram os autores que a rescisão contratual foi realizada de forma imotivada e durante tratamento médico essencial à saúde da autora Anna Thaise.

II. Questão em discussão
Discute-se a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo com características de plano familiar durante tratamento médico em curso, e a existência de responsabilidade civil por danos morais decorrentes da conduta da operadora.

III. Razões de decidir
O contrato, embora formalmente coletivo, atendia exclusivamente a um núcleo familiar, caracterizando falso coletivo, situação em que não se admite rescisão imotivada.
A beneficiária estava em tratamento médico, com recomendação cirúrgica, circunstância que veda a interrupção do contrato por parte da operadora.
A conduta da ré violou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, configurando ato ilícito.
O dano moral é presumido pela própria gravidade do fato (in re ipsa), sendo devida a indenização.
Foi afastada a multa por litigância de má-fé por ausência de dolo processual na ausência de proposta de acordo.

IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé. Sentença mantida nos demais termos.
Tese de julgamento: "1. É nulo o cancelamento unilateral de plano de saúde com características de plano familiar durante tratamento médico em curso. 2. A rescisão indevida de plano de saúde em contexto de necessidade médica urgente configura dano moral presumido. 3. A ausência de proposta de acordo em audiência não configura, por si só, litigância de má-fé."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 422; CDC, arts. 6º, VI, 14, 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, arts. 80 e 1.007.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082; Súmula 608/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8010775-71.2023.8.05.0080
, de Feira de Santana, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

tão somente para reformar a sentença no capítulo que manteve a condenação da ré por litigância de má-fé, excluindo, assim, a multa de 5% sobre o valor da causa
,
tudo de acordo com o voto da Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça